Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-51.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014070-51.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAN RODRIGUES MATOS - CPF: 831.457.531-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ATO DE RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da Lei no 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, a responsabilidade pela intimação do devedor é do Tabelião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LOURIVAN RODRIGUES MATOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais n. 1014070-51.2023.8.11.0055 movida em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. e PORTAL DE DOCUMENTOS S.A., extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC). Consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, o autor defende a legitimidade do Banco para figurar na lide, pois “
o endossatário mandante será responsabilizado quando extrapolar seus poderes de mandatário, ou, em razão de ato culposo próprio
”.

Contrarrazões nos Id. 216209272 e 216209273.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Autor ajuizou a Ação sob o fundamento de nulidade do protesto por edital ante o não esgotamento das tentativas de notificação pessoal, conforme preleciona os artigos 14 e 15 da Lei no 9492/97 e Tema Repetitivo 921 do STJ.

Assim, como bem consignado pelo juízo, a demanda não pretende discutir a licitude da dívida.

E nos termos da Lei no 9492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, a responsabilidade pela intimação do devedor é do Tabelião. Confira:

Art. 3o Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.

(...)

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

(...)

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Portanto, é evidente a ilegitimidade passiva da instituição financeira e da empresa terceirizada que apresentou o título.

Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – PROTESTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 921 DO STJ –
LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR E DO APRESENTANTE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR O DÉBITO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO
– ARTIGOS 3o, 14 E 15 DA LEI N 9.492/97 - RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião, nos termos dos artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/97.- (N.U 1033893-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Na mesma linha, as seguintes ementas:

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PROTESTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA.NA HIPÓTESE DE APONTAMENTO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, A ESTE INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DA RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. EXEGESE DOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI No 9.492/97
.QUANDO A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO TEM ORIGEM EM INFORMAÇÕES CONSTANTES DE BANCOS DE DADOS PÚBLICOS, DISPENSA-SE O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA, CONFORME ITERATIVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5041920-35.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 19/12/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO TABELIONATO
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DA LEI No 9.492/1997. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0003349-96.2016.8.16.0141 - Realeza - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 12.03.2019) (TJ-PR - RI: 00033499620168160141 PR 0003349-96.2016.8.16.0141 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2019)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024